Tribunal: STJ
Processo: 5013825-68.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704709 - RS (2024/0271696-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
ROBERTO SIDNEY DAVIS JUNIOR - RS019326B
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS057030
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS
ADVOGADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP121046
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS JOÃO BOTTACINI JÚNIOR - SP255538
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
ADVOGADO
: MARCELO SOARES DE CASTRO - MG099081
INTERES.
: DAYCOVAL D411 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTERES.
: JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE
PERMUTA,
PARTICIPAÇÃO
E
PARCERIA
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. NÃO
SÚMULA 282/STF. REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Bolognesi
Engenharia Ltda., em ação ordinária ajuizada contra Instituto Porto
Documento eletrônico VDA51830231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 79b3ce36-a4be-4c9d-8840-2aebfe726d63

Alegre da Igreja Metodista – IPA e Associação da Igreja Metodista,
visando compelir as rés ao cumprimento de contrato de promessa
de permuta, participação e parceria imobiliária para construção de
shopping center ou, subsidiariamente, à conversão da obrigação
em perdas e danos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido. O Tribunal de origem
não conheceu do recurso adesivo das rés, negou provimento à
apelação da autora e deu parcial provimento à apelação de
litisconsorte para majorar honorários. Rejeitados os embargos de
declaração da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao
do CPC, por contradição,
art. 1.022
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido;
(ii) estabelecer se houve prequestionamento quanto ao
do
art. 465
Código Civil;
(iii) determinar se a decisão do Tribunal de origem configurou
em razão da alegada supressão do direito à
reformatio in pejus
restituição de R$ 1.500.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o Tribunal
de origem aprecia expressa e suficientemente todas as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. A ausência de debate na instância ordinária acerca do art. 465
do CC impede a análise da matéria no recurso especial, à luz da
Súmula 282/STF.
6. A menção da sentença à restituição do valor de R$
1.500.000,00 não configurou condenação autônoma, mas apenas
hipótese vinculada ao retorno ao
, o que não foi
status quo ante
objeto de pedido. Assim, não há falar em
, pois
reformatio in pejus
a sentença e o acórdão mantiveram a improcedência do pedido
principal e do subsidiário.
7. A análise de alegação contrária demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51830231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 79b3ce36-a4be-4c9d-8840-2aebfe726d63

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 79b3ce36-a4be-4c9d-8840-2aebfe726d63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704709 - RS (2024/0271696-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
ROBERTO SIDNEY DAVIS JUNIOR - RS019326B
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS057030
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS
ADVOGADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP121046
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS JOÃO BOTTACINI JÚNIOR - SP255538
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
ADVOGADO
: MARCELO SOARES DE CASTRO - MG099081
INTERES.
: DAYCOVAL D411 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTERES.
: JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE
PERMUTA,
PARTICIPAÇÃO
E
PARCERIA
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. NÃO
SÚMULA 282/STF. REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Bolognesi
Engenharia Ltda., em ação ordinária ajuizada contra Instituto Porto
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Alegre da Igreja Metodista – IPA e Associação da Igreja Metodista,
visando compelir as rés ao cumprimento de contrato de promessa
de permuta, participação e parceria imobiliária para construção de
shopping center ou, subsidiariamente, à conversão da obrigação
em perdas e danos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido. O Tribunal de origem
não conheceu do recurso adesivo das rés, negou provimento à
apelação da autora e deu parcial provimento à apelação de
litisconsorte para majorar honorários. Rejeitados os embargos de
declaração da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao
do CPC, por contradição,
art. 1.022
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido;
(ii) estabelecer se houve prequestionamento quanto ao
do
art. 465
Código Civil;
(iii) determinar se a decisão do Tribunal de origem configurou
em razão da alegada supressão do direito à
reformatio in pejus
restituição de R$ 1.500.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o Tribunal
de origem aprecia expressa e suficientemente todas as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. A ausência de debate na instância ordinária acerca do art. 465
do CC impede a análise da matéria no recurso especial, à luz da
Súmula 282/STF.
6. A menção da sentença à restituição do valor de R$
1.500.000,00 não configurou condenação autônoma, mas apenas
hipótese vinculada ao retorno ao
, o que não foi
status quo ante
objeto de pedido. Assim, não há falar em
, pois
reformatio in pejus
a sentença e o acórdão mantiveram a improcedência do pedido
principal e do subsidiário.
7. A análise de alegação contrária demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por BOLOGNESI
ENGENHARIA LTDA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de apelações interpostas por Bolognesi
Engenharia Ltda e Rubens Gonçalves de Barros, além de recurso adesivo por Instituto
Porto Alegre da Igreja Metodista - IPA e Associação da Igreja Metodista, contra
sentença de improcedência em ação ordinária de obrigação de fazer ou conversão em
perdas e danos. A sentença foi mantida, reconhecendo a inviabilidade do contrato por
descumprimento atribuível à autora, Bolognesi, que deu destinação diversa ao imóvel,
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

eliminando a eficácia do contrato (e-STJ fls. 1715-1723). A apelação de Rubens
Gonçalves de Barros foi provida para alterar o critério de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, majorando-os para 10,1% do valor atualizado da causa,
conforme
§ 11, do CPC (fls. 1724-1727).
art. 85,
Bolognesi Engenharia Ltda interpôs Recurso Especial, com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 1.022, inciso I,
do CPC, por contradição interna e obscuridade no acórdão, além de negativa de
vigência ao
do Código Civil e ao
do CPC, por
, ao
art. 465
art. 1.013
reformatio in pejus
não reconhecer o direito à restituição de valores pagos (e-STJ fls. 1839-1858).
A recorrente sustenta a ocorrência de
, com
reformatio in pejus
fundamento em diversos argumentos.
De início, alega que o Tribunal de origem não recebeu a apelação
interposta pelas recorridas Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista – IPA e
Associação da Igreja Metodista, motivo pelo qual não teria sido devolvida à instância
revisora a análise da questão relativa à restituição dos valores pagos pela recorrente.
Ressalta que a decisão de Primeiro Grau determinou o ressarcimento da quantia de
R$ 1.500.000,00, devidamente atualizada pelo IGP-M.
Aponta violação ao artigo 1.013 do CPC, por entender que o Tribunal de
origem teria reexaminado matéria não devolvida em sede recursal, extrapolando,
assim, os limites da apelação e contrariando o princípio da devolutividade previsto no
dispositivo legal.
Aduz que houve violação ao artigo 465 do Código Civil, sob o argumento
de que o acórdão desconsiderou os efeitos rescisórios da conversão da obrigação de
fazer. Alega que tal dispositivo autorizava o juízo de Primeiro Grau a determinar a
restituição dos valores pagos, de modo que a revisão feita pelo Tribunal contrariou o
texto legal.
Destaca ainda a existência de erro material na parte dispositiva da
sentença, mas sustenta que a leitura integral da decisão deixa claro que houve parcial
procedência do pedido, com a consequente condenação das recorridas ao
ressarcimento dos valores desembolsados. Assim, o vício não autorizaria a
modificação do julgado em desfavor da recorrente.
Assim, a recorrente conclui que o acórdão recorrido acarretou situação
mais gravosa do que a existente antes da apelação, configurando reformatio in pejus.
Requer o provimento do Recurso Especial, para que seja cassado o
acórdão ou, alternativamente, reformado no sentido de manter a decisão de Primeiro
Grau que determinou a devolução dos valores pagos.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

A decisão de admissibilidade do REsp negou seguimento, apontando
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, por envolver reexame de cláusulas contratuais e
acervo fático-probatório (e-STJ fls. 1905-1912).
Bolognesi Engenharia Ltda apresentou Agravo em Recurso Especial,
reiterando a contradição interna e obscuridade no acórdão, além da negativa de
vigência ao
do CC e ao
do CPC, por não ter sido devolvida ao
art. 465
art. 1.013
Tribunal a parte da sentença que determinava a restituição dos valores pagos,
caracterizando
(e-STJ fls. 1924-1935).
reformatio in pejus
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas apresentaram contraminutas ao agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Na origem, tratou-se de ação ordinária proposta pela Bolognesi
Engenharia Ltda. em desfavor do Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista – IPA e da
Associação da Igreja Metodista referindo, em síntese, que em 24 de janeiro de 2006
celebrou com a parte demandada um contrato de promessa de permuta, participação e
parceria de empreendimento imobiliário, para fins de construir um shopping center.
Ponderou que houve inadimplemento contratual por parte das empresas requeridas,
requereu a antecipação de tutela para anotar as margens da matrícula a existência da
presente ação e, ao final, a procedência do pedido para que os demandados sejam
compelidos a cumprir o contrato ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação
.
em perdas e danos
A sentença julgou improcedente o pedido efetuado por Bolognesi
Engenharia Ltda. em desfavor de Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista – IPA e
Associação da Igreja Metodista.
Foram interpostas apelações por BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA e
RUBENS GONÇALVES DE BARROS, e recurso adesivo por INSTITUTO PORTO
ALEGRE DA IGREJA METODISTA - IPA e ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA,
em combate à sentença de impocedência proferida na ação ordinária ajuizada pela
apelante BOLOGNESI contra as recorrentes adesivas IPA e ASSOCIAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

O Tribunal de origem não conheceu do recurso adesivo do INSTITUTO
PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - IPA e da ASSOCIAÇÃO DA IGREJA
METODISTA e, negou provimento à apelação de BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA e
deu provimento à apelação de RUBENS GONÇALVES DE BARROS, apenas para
majorar a verba honorária sucumbencial para 10,1% do valor atualizado da causa.
Neste recurso especial, a parte recorrente alegou inicialmente violação ao
do CPC, sustentando: (i) contradição e obscuridade no acórdão
art. 1.022, inciso I,
recorrido quanto à área destinada ao empreendimento e; (iii) obscuridade relativa à
restituição de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais).
Em relação à contradição interna e obscuridade no acórdão, alega que o
voto condutor teria inicialmente fixado o objeto do contrato em uma área de 13.440,07
m2, mas, logo em seguida, reconhecido que o empreendimento compreenderia as
denominadas “Áreas 01 e 02”, que, somadas, alcançam 20.255,73 m2. Tal
inconsistência, segundo a recorrente, compromete a coerência da decisão.
Ressalta que opôs Embargos de Declaração para sanar tais vícios, mas
estes foram rejeitados, uma vez que o Tribunal manteve a conclusão de que o contrato
envolvia, também, a “Área 2”, de propriedade da autora, afastando qualquer alegação
de reformatio in pejus.
O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos
pela ora recorrente, assim se manifestou (e-STJ fls. 1.820-1.821):
DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR BOLOGNESI ENGENHARIA
LTDA.
A embargante-autora alega a existência de (i) contradição e obscuridade
no julgado em relação à área onde seria edificado o empreendimento, (ii)
omissão quanto a tese recursal e (iii) obscuridade no atinente à
restituição da importância paga pela autora à ré, perfazendo reformatio in
pejus.
O acórdão embargado, de início, pontuou os termos dispostos nas
"Premissas e considerações" e nas cláusulas iniciais do contrato
entabulado.
No ponto, consignou a assunção do compromisso, pela autora-apelante
BOLOGNESI, da construção de empreendimento no imóvel de
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

propriedade da ré-apelada, notadamente sobre uma área de 13.440,07
m2 contida na matrícula n.° 74.416 do Registro de Imóveis da 1a Zona da
Comarca de Porto Alegre.
Dentre as condições do pagamento pela autora-apelante à ré-apelada,
destacou o expresso Cláusula Segunda, "c": o percentual de 10% (dez
por cento) de participação no futuro "EMPREENDIMENTO", que será
implantado sobre as ÁREAS 01 e 02, conforme planta de situação e
localização em anexo, devidamente assinada pelas partes. Ainda,
reproduziu o croqui integrante da avença: [...]
A partir destes substratos, sobreveio a conclusão no aresto
de que, apesar da referência à construção do shopping center
sobre área pertencente à ré-apelada (13.440,07m2 contida na
matrícula n.° 74.416), o empreendimento englobava a "Área 2",
de propriedade da BOLOGNESI, razão pela qual não há falar
em contradição e obscuridade (i).
No aspecto, faz-se oportuna a transcrição de excerto do acórdão:
Pois bem. Dito isso, sem maiores delongas, enfrento diretamente a
questão controvertida vinculada à pretensão de obrigação de fazer
e que serve de substrato à apelação da autora BOLOGNESI,
assentada na alegação de que a sentença teria laborado em
equívoco ao reconhecer que o empreendimento seria construído
sobre duas áreas (denominadas de "Áreas 01 e 02" no contrato),
sendo que a "Área 02", pertencente à autora BOLOGNESI, teria
sido vendida a terceiro, inviabilizando a execução do contrato.
Nesse contexto, a apelante BOLOGNESI sustenta que a referência
a "Área 02" do contrato não diz respeito à "área do outro lado da
rua", razão pela qual alega que a única interpretação possível é a
de que somente um pedaço da "Área 02", identificada como "Área
2B", é que integraria o negócio jurídico.
Como se depreende do contrato, a contrapartida pela apelante
BOLOGNESI envolvia o aproveitamento econômico de duas áreas,
quais sejam, as "Áreas 01 e 02" especificadas na avença.
Contudo, a apelante BOLOGNESI, proprietária da "Área 02", deu
destinação diversa àquela vinculada ao contrato firmado pelas
partes litigantes.
Aliás, não há controvérsia nos autos quanto à construção de um
empreendimento na "Área 02", diverso daquele previsto no
contrato.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Ocorre que a apelante BOLOGNESI afirma que "Área 02" não
integrava o negócio jurídico, mas apenas uma parte dela, a "Área
2B", ressaltando que o imóvel do "outro lado da rua" não tem
vinculação com o contrato.
No ponto, destaco ser juridicamente relevante a ausência de
qualquer menção na petição inicial de que a "Área 02",
mencionada no contrato e no croqui, estava dividida em "2A e 2B",
tampouco refere o imóvel situado "do outro lado da rua".
Note-se que a própria petição inicial transcreve a alínea "c" da
"cláusula segunda" do contrato, em que estabelecida como
condição do negócio, a participação da parte requerida no
empreendimento a ser erguido na "Área 02".
E mais do que isso, a petição inicial textualmente consigna que "a
referência em ÁREAS 01 e 02, na alínea 'c)', supra, em nenhum
momento alterou a efetiva negociação firmada entre os
contratantes".
Repita-se, nenhuma ressalva é realizada, de modo a limitar, dividir
ou excluir determinado imóvel envolvido na "Área 02", que está
bem delimita e descrita no croqui acostado aos autos e que integra
a essência do contrato, compreendendo, portanto, modo
inequívoco, o "imóvel do outro lado da rua".
Ademais, esta conclusão não se altera com a alegação recursal de
que o projeto arquitetônico foi assinado pelo IPA e encaminhado
em seu nome ao Município de Porto Alegre.
Nesse sentido, a sentença recorrida dilucidou tal questão,
reconhecendo que o contrato somente poderia produzir
efeitos com a utilização da "Área 02".
Ocorre que a apelante deu destinação diversa ao imóvel,
eliminando, modo absoluto, a eficácia do contrato, nos termos em
que celebrado.
No ponto, assim está fundamentada a sentença:
"Mesmo descumprido, resta aferir se o contrato é eficaz.
Em síntese, o negócio será eficaz sempre que for capaz de
produzir os efeitos jurídicos desejados pelas partes.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

A ineficácia, por seu turno, decorre de negócio jurídico válido, cuja
produção de efeitos dependa de determinadas circunstâncias.
Considerando que a produção dos efeitos desejados dependia da
utilização da “área 2” para construção do shopping center, a
edificação de empreendimento diverso pela demandante alijou a
eficácia do contrato.
Relembro que não desconsiderei a discordância da parte ré com a
necessidade de dividir o terreno para o prolongamento da Rua
Quintino Bocaiúva, mas por se tratar de simples manifestação de
vontade, tal conduta não possui a mesma proporção se
comparada à edificação de dois conjuntos habitacionais, como
realizado pela autora."
No caso, foi a própria autora-apelante a dar causa à
impossibilidade de cumprimento do contrato, incidindo, na espécie,
o
do Código Civil, que assim dispõe:
art. 399
"
O devedor em mora responde pela impossibilidade da
Art. 399.
prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou
de força maior, se este ocorrerem durante o atraso; salvo se
provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a
obrigação fosse oportunamente desempenhada."
Portanto, não produzindo efeitos o contrato, não há como impor à
parte requerida o se cumprimento, razão do juízo de
improcedência do pleito de obrigação de fazer.
De igual modo, depreende-se enfrentada a tese aventada em razões de
apelação no sentido de que o entendimento adotado na sentença
resultou em objeto juridicamente impossível, porquanto a construtora
Bolognesi "jamais poderia permutar por área construída consigo
mesma". Nesse sentido, o aresto combatido afirmou expressamente que
a "Área 2" já era de propriedade da BOLOGNESI e referiu que a
sentença reconheceu "que o contrato somente poderia produzir efeitos
com a utilização da 'Área 02'", ou seja, o acórdão discorreu que não
houve alusão à permuta do imóvel da apelante-autora (Área 2), mas sim
ao fato dele integrar o projeto do qual a (e-STJ Fl.1822) Documento
recebido eletronicamente da origem apelada-ré faria jus ao percentual de
10% de participação.
Portanto, não merece guarida também a alegação de omissão (ii).
Por derradeiro, a embargante BOLOGNESI aponta obscuridade no que
se refere à quantia de R$ 1.500.000,00 aportado por ela à parte ré,
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

aduzindo a ocorrência de reformatio in pejus, mormente diante do não
recebimento da apelação interposta pelos réus ASSOCIACAO DA
IGREJA METODISTA e INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA
METODISTA - IPA.
Na petição inicial, a autora BOLOGNESI pretendia, essencialmente, a
condenação dos réus a cumprirem o contrato e "subsidiariamente ao
pedido principal, a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma
como indicado na vestibular, cuja apuração e quantificação deverão ser
objeto de liquidação de sentença por artigos" (evento 29, DOC1, fl. 31).
Na discriminação das perdas e danos, está referido, dentre outros, o
pagamento de R$ 1.500.000,00 ao IPA como parte do preço. No aspecto
subsidiário, a sentença assim decidiu:
Embora não haja reconvenção, a resolução contratual no presente
caso se trata de corolário lógico ao reconhecimento do
inadimplemento por ineficácia contratual inimputável ao devedor,
conforme
segunda parte, do Código Civil.
art. 399,
Por conta disso, urge apontar a demandante como responsável
pela impossibilidade superveniente da prestação.
Ao contrário do que defendeu a parte ré, advirto que o
montante de R$ 1.500.000,00 desembolsado pela autora não
se trata de valor a ser absorvido pelo risco do
empreendimento (item 9 – fl. 163), motivo pelo qual deverá ser
ressarcido no mesmo número de parcelas, devidamente
atualizado pelo IGP-M a contar de cada desembolso.
Assim, se o interesse for o retorno ao status quo ante, o valor
deverá ser devolvido nos termos em que aqui fixados, sem
prejuízo do ajuizamento de demanda autônoma, oportunidade
na qual discutir-se-á o juro de mora.
Conforme se infere, o decisum monocrático, após rejeitar o pleito
principal, reconhecendo o inadimplemento por ineficácia contratual
inimputável à autora, discorreu que o ressarcimento do montante de R$
1.500.000,00 se trata de consequência atrelada ao retorno do status quo
ante.
Ainda que inadvertidamente registrada a forma pela qual a devolução
deveria ocorrer, é patente que a sentença vinculou a restituição ao
interesse das partes ao referido retorno do status quo ante, podendo,
ainda, haver a propositura de ação autônoma pertinente. E não há
dúvidas no aspecto, tanto que julgada improcedente a demanda.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Desse modo, a premissa posta nos aclaratórios acerca da existência do
"comando da sentença que mandou devolver o valor de R$1.500.000,00
aportados pela embargante no início da contratação" é inverídica.
Ademais, o acórdão, ao negar provimento à apelação da BOLOGNESI,
enfrentou o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos nos seguintes termos:
Quanto ao pleito subsidiário de conversão em perdas e danos,
volto-me ao fundamento (e-STJ Fl.1823) de improcedência da
pretensão de obrigação de fazer.
No caso, não há como impor à parte requerida o pagamento de
verbas indenizatórias decorrentes do alegado inadimplemento a
ela imputada. Conforme assentado, a autora é que tornou inviável
a execução do contrato, conduzindo a impossibilidade da avença
produzir os normas efeitos.
Note-se que a restituição do valor pago pela parte autora à
parte requerida, que apenas representa uma dentre outras
tantas verbas que integram tal pretensão, dependeria de
expressa pretensão vinculada à extinção do contrato, com o
retorno das partes ao status quo ante. Contudo, este não é o
pleito subsidiário deduzido pela autora.
Impende destacar, o acórdão igualmente rechaçou o pedido subsidiário,
esclarecendo que a restituição debatida nos presentes embargos está
contida na pretensão de "perdas e danos" do autor. Por tudo, manteve a
sentença, em seus exatos termos.
Portanto, o aresto embargado manteve inalterada a sentença com
relação às pretensões da autora, razão pela qual não há falar ter o
acórdão incorrido em reformatio in pejus.
Destarte, carece o aresto embargado de obscuridade (iii).
Por tais fundamentos, merece desacolhimento os embargos de
declaração.
Vê-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração da parte
recorrente abordou a alegação de
levantada por
contradição e obscuridade
Bolognesi Engenharia Ltda. A recorrente argumentou que o acórdão confirmou que o
empreendimento seria edificado em uma área de 13.440,07 m2, conforme o contrato,
mas também mencionou que o empreendimento englobaria as “Áreas 01 e 02”, que
somadas possuem 20.255,73 m2. O acórdão concluiu que não há contradição ou
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

obscuridade, pois o empreendimento englobava a “Área 2”, de propriedade da
Bolognesi, e não apenas a área pertencente à ré-apelada.
A recorrente Bolognesi apontou ainda omissão em relação à tese recursal
sobre a cláusula do contrato que estipula objeto juridicamente impossível. O acórdão
afirmou que a sentença reconheceu que o contrato só poderia produzir efeitos com a
utilização da “Área 02”, e que a autora deu destinação diversa ao imóvel, eliminando a
eficácia do contrato. Portanto, não há omissão, pois a questão foi enfrentada e a
alegação de objeto juridicamente impossível foi rejeitada.
No caso, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois
CPC/2015,
não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Outrossim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, a análise do teor do acórdão recorrido indica que o art. 465
do Código Civil, tido por violado, não foi debatido pela Corte de origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Quanto à tese de contrariedade ao
do CPC, a parte recorrente
art. 1.013
sustenta que a apelação interposta pelas recorridas não foi recebida pelo Tribunal de
origem, razão pela qual a devolução do dinheiro aportado pela recorrente, imposta pela
sentença, no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), mesmo não
provida a apelação da Bolognesi para agregar os devidos juros de mora, não poderá
representar reformatio in pejus.
Em relação à alegação da recorrente o acórdão esclarece que a
sentença vinculou a restituição ao retorno ao
, e que a restituição
status quo ante
do valor pago pela autora às partes requeridas dependeria de expressa
pretensão vinculada à extinção do contrato, o que não foi o pleito subsidiário
o "aresto embargado
Assim, o acórdão conclui que
deduzido pela autora.
manteve
, razão pela qual não há
inalterada a sentença com relação às pretensões da autora
falar ter o acórdão incorrido em
" (fls. 1824).
reformatio in pejus
No caso, é possível verificar do relatório da sentença que o pedido da
parte autora (Bolognesi), ora recorrente, foi no sentido da procedência do pedido
para que os demandados sejam compelidos a cumprir o contrato ou,
(e-STJ fl. 572).

subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos
Observa-se ainda que o juízo sentenciante assentou que "Embora não
haja reconvenção, a resolução contratual no presente caso se trata de corolário lógico
ao reconhecimento do inadimplemento por ineficácia contratual inimputável ao
devedor, conforme
segunda parte, do Código Civil", bem como que "Por conta
art. 399,
disso, urge apontar a demandante como responsável pela impossibilidade
" (e-STJ fl. 583).
superveniente da prestação
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Para além disso, concluiu que "Ao contrário do que defendeu a parte
ré, advirto que o montante de R$ 1.500.000,00 desembolsado pela autora não se
trata de valor a ser absorvido pelo risco do empreendimento (item 9 - fl. 163),
motivo pelo qual deverá ser ressarcido no mesmo número de parcelas,
devidamente atualizado pelo IGP-M a contar de cada desembolso. Assim, se o
interesse for o retorno ao
, o valor deverá ser devolvido nos
status quo ante
, sem prejuízo do ajuizamento de demanda
termos em que aqui fixados
autônoma, oportunidade na qual discutir-se-á o juro de mora".
Assim, vê-se que o juízo sentenciante entendeu que o valor de R$ 1,5
milhão não deveria ser perdido como "risco do negócio". Se as partes querem voltar
ao estado anterior ao contrato (
), as rés devem devolver o
status quo ante
, nas mesmas condições em que foi pago e com correção
montante recebido
monetária.
Ao final da sentença, o juízo
assim decidiu
a quo
"JULGO
o pedido efetuado por BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA. em
IMPROCEDENTE
desfavor de INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - IPA e
ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA".
Nesse contexto, a tese da ora recorrente no sentido da ocorrência de
, ao argumento de que a
teria determinado a devolução
reformatio in pejus
sentença
dos R$ 1.500.000,00; mas, no acórdão, ao negar a apelação da autora, isso teria sido
afastado, logo, ela teria ficado em situação pior, não se sustenta.
Com efeito, a Corte de origem consignou que a sentença, na verdade,
não reconheceu a devolução do valor como direito autônomo da autora, o juiz
apenas mencionou que, se houvesse o retorno ao
, a devolução
status quo ante
poderia ser consequência natural, no entanto, como o pedido da autora não era a
resolução contratual com devolução, e sim cumprimento do contrato ou perdas e
danos, a restituição não chegou a ser reconhecida como condenação definitiva,
tanto que o resultado da sentença foi pela improcedência dos pedidos da parte
autora.
Assim, vê-se que o Tribunal manteve a sentença integralmente, inclusive
a improcedência do pedido de obrigação de fazer e do pedido subsidiário de perdas e
danos.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Desse modo, a devolução do valor não foi concedida porque não havia
pedido expresso no sentido da resolução do contrato pela parte autora. Logo, a
situação da autora não piorou, apenas ficou como já estava na sentença.
Assim, fica afastada a tese de
, uma vez que, assim
reformatio in pejus
como restou decidido pelo Tribunal de origem, a sentença não assegurou de forma
efetiva a restituição. O que havia era somente uma referência à possibilidade de
devolução caso fosse reconhecida a resolução contratual, o que não foi objeto do
pedido da autora. Portanto, o acórdão apenas confirmou a improcedência, sem piorar a
posição da autora.
De todo modo, entender de modo diverso exigiria incursão no campo
fático-probatório, o que é vedado pela
A esse respeito:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMATION IN
SÚMULA 83/STJ.
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHEÇO DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]. 4. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso
concreto, fundamentou que "não ocorreu reformatio in pejus, pois a
sentença apelada já havia julgado improcedentes os pedidos deduzidos
nos embargos à execução".
5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.165.627/RS,
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
17/5/2023.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% (doze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: 243f8464-3e70-4f1f-b2fb-2cef4105436f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.704.709 / RS
Número Registro: 2024/0271696-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50138256820178210001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS057030
ROBERTO SIDNEY DAVIS JUNIOR - RS019326B
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS
ADVOGADO
: RUBENS GONÇALVES DE BARROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP121046
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS JOÃO BOTTACINI JÚNIOR - SP255538
Documento eletrônico VDA51807858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: 21f38591-8088-4a73-9eea-25ea9e725b31

AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
ADVOGADO
: MARCELO SOARES DE CASTRO - MG099081
INTERES.
: DAYCOVAL D411 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTERES.
: JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA OU
PERMUTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:00
Código de Controle do Documento: 21f38591-8088-4a73-9eea-25ea9e725b31